Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-61.2018.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001400-61.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção de Menores, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.583.051-38 (APELANTE), GERSON ALVES FARIA DE LIMA - CPF: 044.320.491-89 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), AIYLAN DE OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA), R. L. D. P. - CPF: 042.341.921-80 (VÍTIMA), ALANA KATHELYN ALBARELO SECUNDINO (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON SOUZA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GISELE DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.068.621-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – “
JÁ FOI JULGADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM OUTROS PROCESSOS
”, E
STABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADAS, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DOS PRODUTOS APREENDIDOS EM SUA RESIDÊNCIA, DR
OGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS
ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, PENAS-BASES DEVERIAM SER FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS, INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – RELAÇÃO DOS NOMES E APELIDOS DOS INVESTIGADOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO SEGUNDO APELANTE E DOS DEMAIS ALVOS – DADOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E ENDEREÇOS INDICADOS – IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS/DEGRAVADAS – MINUCIOSO TRABALHO INVESTIGATIVO – PRESCINDIBILIDADE DA CONFECÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS ÁUDIOS/CONVERSAS – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – NULIDADE NÃO VISUALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
EM RELAÇÃO AOS CRIMES ATRIBUÍDOS AOS APELANTES – JULGADOS INTERATIVOS – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – ACÓRDÃO DO TJMT – MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS DO PRIMEIRO APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DO SEGUNDO APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVISÃO DAS PENAS – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA ESPECÍFICA CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a confecção de perícia técnica nos áudios/conversas quando a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova. Isso porque, a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência (HC nº 349.999/SP).

“A atuação criminosa dos agentes, tinha como escopo, propiciar e garantir a prática do tráfico de drogas, em razão do que, em observância ao princípio da especialidade, não restando descaracterizada a finalidade da associação para o tráfico ilegal de drogas pelo cometimento de delitos distintos, correta a se mostra a condenação pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, deixando sem amparo a pretensão ministerial de condenação também pelo crime do artigo 288, do Código Penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.”
(TJRJ, Ap 0017633-88.2016.8.19.0024)

“Se o conjunto probatório evidencia que a ré praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível condição de usuário não exclui a de traficante.”
(TJMT, Ap 110179/2016)

“No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o recorrente.”
(TJMT, Ap 162360/2016)

O envolvimento de adolescente na traficância enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à luz do princípio da especialidade (TJMT, Ap 0002459-58.2017.8.11.0046).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal.

A minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável se reconhecida a associação para o tráfico, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001400-61.2018.8.11.0026 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE (S):

DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA

GERSON ALVES FARIA DE LIMA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA e GERSON ALVES FARIA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 67608), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, organização criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 1.435 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa e o
segundo
por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, receptação e organização criminosa, em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA, art. 180,
caput
, do CP, art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 128/186 dos IDs 10459460/10465475).

DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA sustenta que: 1) “
já foi julgado por associação para o tráfico e organização criminosa em outros processos
”, razão pela qual deveria ser absolvido desses crimes; 2)
a estabilidade e permanência da associação para o tráfico não estariam comprovadas;
3) não tinha ciência da origem ilícita dos produtos apreendidos em sua residência
; 4) a droga apreendida seria para consumo pessoal; 5) inexistiriam provas do envolvimento de criança ou adolescente.

Requer provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico, organização criminosa, receptação e corrupção de menor, bem como desclassificado o tráfico de drogas para uso (fls. 245/280 dos IDs 10459495/10466977).

GERSON ALVES FARIA DE LIMA suscita nulidade do processo por não ter sido realizada perícia nos áudios das interceptações telefônicas. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as penas-bases deveriam ser fixadas nos mínimos legais; 3) inexistiriam documentos aptos a comprovar a reincidência; 4)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Pede provimento para que seja declarada a nulidade do processo, “
a partir da decisão que indeferiu o pedido de perícia nos áudios das interceptações telefônicas
”, ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 288/306 dos IDs 10465484/10459498).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelos desprovimentos
dos recursos (fls. 313/335 do ID 10466969/ID 10465486).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos para absolver os apelantes de organização criminosa e “
desclassificar a corrupção de menor para a majorante contida no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
”, em parecer assim sintetizado:

“Acusados Diego Honório Pereira da Silva condenado como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/03, artigo 244-B do ECA, artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.435 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa e Gerson Alves Faria de Lima como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/03, artigo 244-B do ECA e artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) dias-multa – Inconformismo –
Recurso de Diego Honório Pereira da Silva
– Pugna pela absolvição dos crimes de organização criminosa, associação criminosa e associação para o tráfico, em razão da vedação ao bis in idem. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer sua desclassificação para o de uso de drogas (artigo 28 da Lei nº 11.343/06). Requer, também, a absolvição do crime de corrupção de menor. E, por fim, a absolvição do crime de recepção. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa –
Recurso de Gerson Alves Faria de Lima
– Requer, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de perícia nos áudios. No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa em virtude da violação ao princípio do
ne bis in idem
. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos e pela exclusão da agravante da reincidência – Pleitos parcialmente procedentes – Preliminar de cerceamento de defesa – Não há interceptação telefônica nos autos – Condenação fundada em relatórios policiais e dados dos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, que ficaram à disposição da defesa –
Pela rejeição da preliminar
– MÉRITO –
A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico, quando cometidos no mesmo contexto fático viola o princípio do
ne bis in idem
– Pela absolvição do crime de organização criminosa em virtude do princípio da especialidade –
Affectio societatis
devidamente provada nos autos – Crime de tráfico – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Corrupção de menor – Desclassificação para a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, à luz do princípio da especialidade – Receptação – Absolvição e desclassificação para receptação culposa – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos, bem como o dolo do agente – Dosimetria da pena de Gerson – Inocorrência de
bis in idem
– Reincidência considerada apenas na segunda fase – Folha de antecedentes é documento dotado de fé pública – Trafico privilegiado – Impossibilidade – Réu reincidente –
Pelo parcial provimento,
a fim de absolver os apelantes do crime de organização criminosa (art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2013), bem como desclassificar o crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) para a majorante contida no art. 40, VI da Lei 11.343/06.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 15552465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante GERSON ALVES FARIA DE LIMA suscita nulidade do processo, a partir da decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia nos áudios/conversas das interceptações telefônicas.

Vejamos.

Em 3.5.2018, o delegado de Polícia José Ricardo Garcia Bruno, lotado na Delegacia Judiciária Civil de Arenápolis, representou pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas dos apelantes e da corré absolvida Alana Kathelyn Albarelo Secundino (Sistema
Primus
– Código 67468).

Em 4.5.2018, a representação foi deferida pelo Juízo singular (Marina Carlos França, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 67679)
.

A autoridade policial apresentou relatórios com indicações dos números interceptados/degravados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução das investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário da conversa, “
o telefone do alvo
”, o “
telefone do interlocutor
” e os nomes e apelidos dos interlocutores (IDs 10460967, 10459962, 10460480 e

10461970).

Em 12.9.2018, o Juízo singular indeferiu o pedido de realização de perícia, por entender que não havia necessidade (Sistema
Primus
- Código 68519).

Em 7.12.2018, certificou-se que
“os autos n° 1430-9.2018.811.0026 - Cód. 67679 e 1756-56.2018.811.0026 - Cód. 68519, foram apensados aos autos em epígrafe, a fim de permitir seu trâmite/julgamento em conjunto, [...] estando, nos termos da legislação em vigor, a inteira disposição das partes/investigados e seus respectivos causídicos constituídos”
(Sistema
Primus
- Código 67608).

Pois bem.

Os investigadores de Polícia [Marcelo Prestes dos Santos e André Soares Beserra] elaboraram relatórios nos quais estão relacionados os nomes e apelidos dos investigados, individualizada a conduta do apelante GERSON ALVES FARIA DE LIMA e os demais “alvos”, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços.

Os interlocutores das conversas interceptadas/degravadas foram identificados em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a confecção de perícia técnica nos áudios/conversas quando a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova. Isso porque, a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência (HC nº 349.999/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2016).

Nesse sentido: TJMT, Ap 0018834-48.2012.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 5.4.2018; Ap nº 10575/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.12.2013; Ap nº 12410/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015.

Logo, não se visualiza a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de abril de 2018, por volta das 06h05min, na Travessa Brilhante, s/n°, Cohab Tapirapuã, município de Arenápolis/MT, o denunciado Diego Honório Pereira da Silva, guardava para fins de mercancia, no interior de sua residência, droga conhecida popularmente como maconha, bem como tinha posse de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), munição, dinheiro, joias provenientes de ilícitos e demais materiais, conforme apresentado às fls. 08/09.

Considerando que Alana Katheltyn Albarelo Secundino e Gerson Alves Farias de Lima também se tratam de traficantes, associados a Diego Honório, devem também responder pela pratica do crime de tráfico de drogas.

Considerando que os demais denunciados estavam associados com Diego, sendo apreendido uma arma com Diego, todos devem responder pelo crime disposto no art. 16, da Lei 10.826/2003. [...]

Consta ainda nos autos que, no ano de 2017 e 2018, não sendo preciso os dias e meses, nas comarcas de Arenápolis/MT e Nortelândia/MT, denunciados, Diego Honório Pereira da Silva, Gerson Alves Faria de Lima, vulgo “Gordinho”, Alana Kathelyn Albarelo Secundino e Weverson Souza de Arruda, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados, armados, com a participação de adolescente, para a prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência:

a) DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Dieguinho”, pela pratica dos delitos descritos nos art. 33, caput e, 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16, parágrafo único, inciso I, Lei 10.826l2003, c/c art. 217-A, art. 180, caput, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90, c/c art. 2°, §4°, inciso I, Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, Código Penal e, ao que couber, com as implicações da Lei 8.072190;

b) GERSON ALVES FARIA DE LIMA, vulgo “Gordinho”, art. 33, caput e, 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 244-B, Lei 8.069190, c/c artigo 288, parágrafo

único, do Código Penal, c/c art. 2°, §4°, inciso I, Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal e, com as implicações da Lei 8.072190 [...]”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça – ID 10458980).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“DO DENUNCIADO GERSON ALVES FARIA DE LIMA:

DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE (LEI Nº. 11.343/2006, ART. 33):

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substancia entorpecente (Lei n.º 11.343/2006, art. 33), encontra se comprovada pelo Relatório Policial (fls. 170/179, 180/202, 203/227) todos com imagens de tela, e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em Juízo.

Prosseguindo, a autoria também ficou comprovada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a indicar dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos colhidos em Juízo. [...]

Por fim, malgrado o acusado tenha negado veemente a imputação criminal, nota-se que sua versão destoa dos demais elementos probantes, precipuamente, das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela investigação, razão pela qual a tese de absolvição não merece guarida. [...]

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base se conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

A materialidade do crime de associação para tráfico ilícito de substância entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art.35), encontra-se comprovada pelo Relatório Policial (fls. 170/179, 180/202, 203/227) todos com imagens de tela, e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em Juízo.

Prosseguindo, a autoria também ficou comprovada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a indicar dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos colhidos em Juízo. [...]

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos. [...]

Logo, resta amplamente comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de corrupção de menor. [...]

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: [...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos. [...]

Da atenta análise das provas existentes nos autos, verifica-se que o Relatório Policial, referente à quebra de sigilo, datado de 23/05/2018, consta que foram localizadas mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, tendo concluído que Gerson é o chefe da organização criminosa Comando Vermelho em Arenápolis, pois o mesmo é que recolhe a taxa mensal que os membros do organização pagam, autoriza os membros do CV deste município a atuarem em crimes, bem como fornece armamento, recepta os objetos de roubos e furtos e fornece drogas”. [...]

Nessa senda, restou amplamente comprovado nos autos a associação de pelo menos 4 (quatro) pessoas – Gerson, Diego, Luan e Lacraia – para o fim especifico de comer crimes, tal como tráfico de drogas. [...]

De mais a mais, ao final do relatório, foi concluído que ‘Diego, Weverson, Thallys, Willian, Cleovan, Rodrigo, Alexsandro, Luan, estão ligados a pessoa de Gerson e todos são da organização criminosa Comando Vermelho, cada um com seu papel dentro da mesma, estão envolvidos em crimes diversos, trocando informações relativas ao crime organizado através de mensagens do aplicativo whatsapp’ (fls. 203/228). [...]

DO DENUNCIADO DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA:

DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art. 33), encontra se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Laudo de Constatação (fls. 145/146), Relatório Policial (fls. 170/170 e 203/227), todos com imagens de tela, Laudo Pericial nº 3.14.2018.48004-01 e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em Juízo.

Prosseguindo, a autoria também ficou comprovada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a indicar dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria de encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos colhidos em Juízo. [...]

Tudo isso corrobora para o entendimento de que o réu estivesse, efetivamente, comercializando drogas de maneira ilícita, por meio de organização criminosa. [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art. 35), encontra se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Laudo de Constatação (fls. 145/146), Relatório Policial (fls. 170/170 e 203/227), todos com imagens de tela, Laudo Pericial nº 3.14.2018.48004-01 e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em Juízo.

Prosseguindo, a autoria também ficou comprovada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a indicar dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria de encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos colhidos em Juízo. [...]

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos.

Ao ser questionado ao investigador de Polícia quanto ao adolescente Lacraia, afirmou que era da ‘baixada’ e todos ali eram subordinados diretamente ao Diego.

Ressalta-se, por importante, que a menoridade da vítima Rodrigo Leite de Pinho restou comprovada por meio da informação prestada à fl. 225, dando conta que Rodrigo nasceu em 25/04/2002, atualmente, com 16 (dezesseis) anos de idade. [...]

Logo, resta amplamente comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de corrupção de

menor. [...]

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: [...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos. [...]

Nessa senda, restou amplamente comprovado nos autos a associação de pelo menos 4 (quatro) pessoas – Gerson, Diego, Luan e Lacraia – para o fim especifico de comer crimes, tal como tráfico de drogas. [...]

DA RECEPTAÇÃO:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 49), Termo de Entrega (fls. 50), Auto de Avaliação Indireta (fls. 33) e declarações das vítimas e testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos. [...]

Em que pese a receptação dolosa exigir que o suspeito tenha ciência da origem ilícita, no caso em concreto, a res furtiva foi apreendida na posse do denunciado, ensejando a presunção de autoria delitiva sendo certo afirmar que, em casos como o em análise, o ônus da prova é invertido, cabendo ao acusado comprovar a posse legal ou que desconhecia a procedência ilícita, o que não foi feito. [...]

Assim, a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas e delineadas nos presentes autos. [...]

DA POSSE DE ARMA DE FOGO: [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para [...] CONDENAR o réu GERSON ALVES FARIA DE LIMA como incurso nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), art. 244-B do ECA (corrupção de menor), art. 2º, §4º, inciso I, Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa com causa de aumento pela participação de menores) e o réu DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA, VULGO “DIEGUINHO” como incurso nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), art. 244-B do ECA (corrupção de menor), art. 2º, §4º, inciso I, Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa com causa de aumento pela participação de menores), art. 180 do CP (receptação), art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido). [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – fls. 128/186 dos IDs 10459460/10465475)

Pois bem.

Passam-se às análises das pretensões absolutórias/desclassificatórias, formuladas pelos apelantes
, conjuntamente.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 10459975), Termo de Entrega (ID 10459993) e Laudos Periciais nº 3.14.2018.48004-01 (ID 10464976) e 2.3.2018.32289-01 (ID 10464976), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adilson Martins Ojeda Klipel (investigador de Polícia – ID 10459975), André Soares Beserra (policial civil – ID 10459975), Gisele da Silva Pereira (vítima de furto – ID 10459993), Aiylan de Oliveira Santos (companheira do apelante DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA – ID 10459976), Rogério Batista Vieira (agente penitenciário – ID 10460452), bem como o interrogatório de DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA (apelante – ID 10459972).

Em Juízo, foram ouvidos Adilson Martins Ojeda Klipel (investigador de Polícia – ID 10459499), André Soares Beserra (policial civil – ID 10459499), Paulo Cardoso de Oliveira Filho (testemunha – ID 10459499), Maria Luzia Bruno de Andrade (informante – ID 10459499), Sérgio Reis Arantes Campos (testemunha – ID 10459499), Luiz Bruno da Cunha (testemunha – ID 10459499), Alana Kathelyn Albarelo Secundino (corré absolvida – ID 10459499) e GERSON ALVES FARIA DE LIMA (apelante – ID 10459499). O apelante DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA permaneceu em silêncio (ID 10459499).

Adota-se
o parecer da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório em relação aos crimes atribuídos aos apelantes
:

“Quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, entendo que, in casu, assiste razão à defesa.

Os crimes de organização criminosa e de associação criminosa, possuem núcleos em seus tipos penais semelhantes, e ambos os tipos penais têm por finalidade punir aqueles que se unem para a prática de crimes.

A diferença entre eles é a especialidade, ou seja, tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas é especial em relação ao tipo descrito no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, devendo aquela prevalecer sobre esta, de modo a evitar a dupla punição pelo mesmo fato. [...]

Desse modo, como no caso dos autos se trata do mesmo contexto fático, tendo, inclusive, a sentença usado os mesmos fundamentos para as condenações de associação para o tráfico e de organização criminosa, violou-se o princípio do ne bis in idem. [...]

Diante disso, dever-se-á, sob a égide do princípio da especialidade, prevalecer a condenação pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06), absolvendo os apelantes do crime de organização criminosa (artigo 2°, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).

Quanto à alegada ausência de affectio societatis, entendo que, neste ponto, não assiste razão às defesas.

Isso porque restou amplamente comprovado nos autos o animus associativo entre os apelantes e outras pessoas.

O relatório policial, produzido com informações dos aparelhos celulares apreendidos, concluiu que “Diego Honório Pereira da Silva, Weverson Souza de Arruda, Thallys Michael da Silva, Willian Ricardo dos Santos, Cleovan Ramos Bueno, Rodrigo Leite de Pinha, Alexsandro Régis da Silva, Luan Douglas Oliveira da Silva, estão ligados a pessoa de Gerson e todos são da organização criminosa Comando Vermelho, cada um com seu papel dentro da mesma, estão envolvidos em crimes diversos, trocando informações relativas ao crime organizado através de mensagens do aplicativo WhatsApp (...)” (id. 10461970).

Ainda, restou provado nos autos que Diego Honório e Gerson estavam em um grupo eletrônico denominado “Compra e venda MT” desde o dia 31.03.2018, onde Gerson realizava a cobrança de dinheiro relativo ao tráfico.

Assim, não há que se falar em ausência de affectio societati, eis que provado a reunião estável dos apelantes para a prática de crimes.

Quanto à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de droga (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a tese apresentada não encontra apoio nas provas dos autos.

O investigador de polícia Adilson Martins Ojeda Klipel ratificou seu depoimento extrajudicial, relatando que colaborou na ação que logrou êxito na prisão de Diego Honório, tendo entrado na residência dele, onde havia uma arma de fogo, tipo revólver 38, com a descrição “CVMT”, localizada em um colchão. Afirma, ainda, que foram localizados vários objetos como cartões de crédito de terceiros, correntes na cor dourada, acreditando se tratar de objetos de receptação ou troca por entorpecente, considerando a denúncia que havia recebido de tráfico (id. 10459499).

O investigador André Soares Beserra declarou que Gerson comandava a situação do tráfico na região e era associado a Diego Honório, Kayke e Luan. Explicou que a situação do tráfico era muito dinâmica na região, com situações de roubos e interesse em matar um agente penitenciário na cidade.

O relatório policial, produzido com informações dos aparelhos celulares apreendidos, concluiu que “Diego Honório Pereira da Silva, Weverson Souza de Arruda, Thallys Michael da Silva, Willian Ricardo dos Santos, Cleovan Ramos Bueno, Rodrigo Leite de Pinha, Alexsandro Régis da Silva, Luan Douglas Oliveira da Silva, estão ligados a pessoa de Gerson e todos são da organização criminosa Comando Vermelho, cada um com seu papel dentro da mesma, estão envolvidos em crimes diversos, trocando informações relativas ao crime organizado através de mensagens do aplicativo WhatsApp (...)”(id. 10461970).

Tudo isso confirma que Diego Honório efetivamente comercializava drogas junto de seus comparsas. [...]

Assim, perfeitamente delineada na prova dos autos, entendo que deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto à absolvição do crime de corrupção de menor, o pleito não merece provimento.

Isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, verifica-se a efetiva participação de Rodrigo Leite de Pinho, vulgo “Lacraia”, nascido em 25.04.2002, no tráfico de drogas.

O relatório policial, produzido com informações dos aparelhos celulares apreendidos, concluiu que “Diego Honório Pereira da Silva, Weverson Souza de Arruda, Thallys Michael da Silva, Willian Ricardo dos Santos, Cleovan Ramos Bueno, Rodrigo Leite de Pinha, Alexsandro Régis da Silva, Luan Douglas Oliveira da Silva, estão ligados a pessoa de Gerson e todos são da organização criminosa Comando Vermelho, cada um com seu papel dentro da mesma, estão envolvidos em crimes diversos, trocando informações relativas ao crime organizado através de mensagens do aplicativo WhatsApp (...)”(id. 10461970)

Desse modo, inconteste a participação do menor Rodrigo no tráfico de drogas, que, segundo o relatório supramencionado, tinha a função de “aviãozinho”, ou seja, intermediava a droga entre o comprador e vendedor. [...]

Quanto à receptação, da detida análise dos autos, entendo, que as argumentações defensivas são inconsistentes e dissonantes à prova colhida nos autos, posto que o envolvimento do acusado está amplamente comprovado. [...]

A vítima Gisele da Silva pereira narrou que no dia 15 de novembro de 2017 havia saído para trabalhar e quando retornou para sua casa percebeu que a janela da cozinha estava arrombada, dando falta de uma televisão e algumas joias e sem joias (id. 10459993).

Em juízo, o policial Adilson Souza Klipel declarou que, durante a ação na casa de Diego, foram encontrados cartões de crédito em nome de terceiros, joias e sem joias (id. 10459499).

Desse modo, o fato de o réu estar na posse dos objetos produtos de roubo, por si só, já presume o dolo quanto ao crime de receptação, cabendo a eles demonstrar e comprovar a origem lícita do bem móvel, o que não fizeram em momento algum do processo. [...]

Assim, restou caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no caput do art. 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 15552465)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados interativos:

“A atuação criminosa dos agentes, tinha como escopo, propiciar e garantir a prática do tráfico de drogas, em razão do que, em observância ao princípio da especialidade, não restando descaracterizada a finalidade da associação para o tráfico ilegal de drogas pelo cometimento de delitos distintos, correta a se mostra a condenação pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, deixando sem amparo a pretensão ministerial de condenação também pelo crime do artigo 288, do Código Penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.”
(TJRJ, Ap 0017633-88.2016.8.19.0024 – Segunda Câmara Criminal – 26.8.2019)

“Se o conjunto probatório evidencia que a ré praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível condição de usuário não exclui a de traficante.”
(TJMT, Ap 110179/2016 – Primeira Câmara Criminal – 22.9.2016)

“No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o recorrente.”
(TJMT, Ap 162360/2016 – Terceira Câmara Criminal – 21.2.2017)

Sendo assim, os apelantes devem ser absolvidos da organização criminosa (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I).

Quanto à condenação por corrupção de menor (ECA, 244-B), o envolvimento do adolescente
Rodrigo Leite de Pinho
na traficância deve ensejar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à luz do princípio da especialidade (TJMT, Ap 0002459-58.2017.8.11.0046 – Terceira Câmara Criminal – 25.3.2019).

Assim, mantidas as responsabilizações penais do apelante DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e do apelante GERSON ALVES FARIA DE LIMA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, passa-se à revisão do apenamento, separadamente.

Apelante DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sopesada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável em virtude do reconhecimento de associação para o tráfico, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014).

Reconhecida a majorante do envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI), elege-se a fração de 1/6 (um sexto), no patamar mínimo, para totalizar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual a pena-base deve ser preservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se conservar a agravante da reincidência, reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para manter a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena em definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Da receptação:

Na primeira fase, deve ser mantida a pena basilar no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], visto que não há circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, impõe-se conservar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, operada pelo Juízo singular, para tornar provisória a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, preserva-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias judiciais depreciativas.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo que reprimenda provisória deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes majorantes, conserva-se a pena definitiva em1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Diante do concurso material
de crimes (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA em 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado por força da reincidência e da pena imposta – superior a 8 (oito) anos – art. 33, § 2º, ‘a’).

Apelante
GERSON ALVES FARIA DE LIMA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sopesada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, deve ser mantida a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), visto que o apelante registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em
7.1.2016
(Código 378947).

Consigne-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Ausentes circunstâncias atenuantes, preserva-se a reprimenda provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável em virtude do reconhecimento de associação para o tráfico, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014).

Reconhecida a majorante do envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI), elege-se a fração de 1/6 (um sexto), no patamar mínimo, para totalizar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual a pena-base deve ser preservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se conservar a agravante da reincidência, reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para manter a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena em definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Ante o concurso material
de crimes (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante
GERSON ALVES FARIA DE LIMA em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 1431 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para não prejudicar o apelante, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mantido o regime inicial fechado por força da reincidência e da pena imposta – superior a 8 (oito) anos – art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas a
11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por GERSON ALVES FARIA DE LIMA para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 1431 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020